Tribunal: TJBA
Processo: 8050859-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050859-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO, LARISSA ANDRADE TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: EUGENIA MARIA FERNANDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO FRAGOSO BISCAIA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Odilon Oliveira da Silva em face do acórdão prolatado no ID 71505650, nos autos do Agravo Interno nº 8050859-02.2019.8.05.0001.1, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de revogação ex officio do benefício, concedido anteriormente por decisão colegiada transitada em julgado, bem como a ausência de análise sobre a modificação de sua condição econômica e sobre as despesas ordinárias por ele alegadas.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão relevante quanto à revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida e à avaliação da situação econômica atual do embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de revogação da gratuidade diante de mudança na condição financeira do embargante.

Foi ressaltada a evolução patrimonial do embargante, com aquisição de bens e rendimentos de locação, sendo os documentos relativos às despesas ordinárias avaliados, ainda que considerados inconsistentes.

Inexiste omissão, erro material ou contradição, sendo os aclaratórios utilizados com intuito de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não se configura omissão no acórdão que aprecia de modo fundamentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8050859-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ODILON OLIVEIRA DA SILVA
e embargados
EUGENIA MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA